Tribunal: TCU
Processo: 034.572/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em contratos para prestação de serviços de organização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Marcelo José Salles de Almeida e Danielle Vianna Martins ao Acórdão 2471/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação noticiando supostas irregularidades ocorridas nas Administrações Regionais do Sesc e do Senac no Estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos contratos de prestação de serviços de organização de eventos decorrentes das Concorrências 62.745/2017-Sesc/ARRJ e 725.931/2017-Senac/ARRJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.